Tribunal: STF
Processo: HC 181104
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO A 1 ANO E 10 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO, NA FORMA TENTADA. AS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA REVELAM QUE O REGIME INTERMEDIÁRIO SE MOSTRA ADEQUADO E SUFICIENTE À REPRESSÃO E PREVENÇÃO DO CRIME. 



    HABEAS CORPUS DEFERIDO, PARA FIXAR O REGIME SEMIABERTO.